Tribunal: CARF
Processo: 10166.901667/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901667/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.732 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
36427.94930.271006.1.7.02-0248 no qual se indicou como origem do crédito, o saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre de 2004, no valor de R$ 271.568,96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901667/2010-72
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do despacho o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 32, a unidade da RFB
que jurisdiciona o contribuinte reconheceu o crédito parcialmente, no valor de R$ 220.846,85, tendo
como consequência a homologação parcial das compensações vinculadas.
A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das informações de retenção na
fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em DCOMP:

Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 15/07/2011 manifestação de inconformidade às fls. 2 a
18, com suas razões de discordância..
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
 Que alguns dos recolhimentos das retenções na fonte teriam sido efetuados no
CNPJ de filiais, o que seria uma das causas das divergências identificadas.
No
preenchimento
do
PER/DCOMP
Retificador
no
36427.94930.271006.1.7.02-
0248,
cópia
anexa,
o
contribuinte
informou
detalhadamente os Tomadores de Serviços que retiveram O IRPJ na fonte para o seu
CNI2J: 02.717.460/0001-60 (Matriz), bem como no • CNI2J 02.717.460/0002-41
(Filial Rio de Janeiro) de acordo com sua escrituração contábil para o período
01/04/2004 a 30/06/2004. Vale enfatizar que os nossos Tomadores de Serviços
efetuam a retenção e recolhimento dos impostos, também, no CNPJ da Filial, fato ,
este que muitas vezes acarreta divergências_ com os levantamentos da SRFB, que na
maioria das vezes considera em suas apurações apenas o CNPJ da sede da Empresa.
 o contribuinte reconheceu o IRPJ retido na fonte no instante das liquidações das
suas faturas pelos seus Tomadores de Serviços, em consonância com a legislação em vigor.
Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à alíquota de um por
cento os rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de Serviços de limpeza, conservação,
segurança, vigilância e por locação de mão-de-obra (Decreto-Lei n 2 2,462, de 30 de
agosto de 1988, art. 32, e Lei n2 7.713, de 1988, art. 55).
Art. 653. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de Serviços, estão sujeitos à incidência do imposto, na fonte, na forma deste
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

artigo, sem prejuízo da retenção relativa às contribuições previstas no art. 64 da Lei n
2 9.430, de 1996.
§ 1o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 223, aplicável à espécie de receita correspondente ao
tipo de bem fornecido ou de serviço prestado (Lei n2 9.430, de 1996, art. 64, § 59).
§ 2o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento
(Lei n2 9.430, de 1996, art. 64, § 1 2).
§ 3o 0 valor do imposto retido será considerado como antecipagão do que for
devido pela pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 64, § 3 2).
§ 4o 0 valor retido correspondente ao imposto de renda somente poderá ser
compensado com o que for devido em relação a esse imposto (Lei n2 9.430, de 1996,
art. 64, § 4 2).
§ 5o A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação à
importância paga, as demais incidências na fonte previstas neste Livro.
§ 6o Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não
estão sujeitos ao desconto do imposto de que trata este artigo."
enfatiza a existência do crédito pleiteado e traz documentação, cita exemplos e
ementas de julgados no intuito de ilustrar sua argumentação.
O contribuinte apurou, conforme documentação das fontes pagadoras, o
montante de IRPJ retido anual na fonte no valor de R$ 1.523.315,35, somatório dos
IRRF demonstrados nas planilhas de retenções (Anexo 07), elaborada com base nos
informes de retenção anual apresentados pelas fontes pagadoras, e que é facilmente
comprovado através do cotejamento dos valores constantes nessas planilhas com os
"Comprovantes de Retenções e DARF's de Recolhimentos" que estão apresentados no
Anexo 12, valor este que supera em muito ao que foi escriturado na sua contabilidade
no ano de 2004 e informado na respectiva DIPJ 2005 (Ano-calendário 2004) folhas 19
e 20 da Ficha 12A linhas 13 e 14.
(...)
A comprovação dos valores retidos no 2° tri Ag' 'o 2004 considerados pelo
contribuinte é efetuada pelos documentos a seguir elencados (Anexo 08), que tem
origem na sua contabilidade:
a) Retenções sobre aplicações financeiras: informe de rendimentos
emitido pela instituição Banco Alfa, planilha e razão contábil;
b) IRRF de demais empresas e empresas públicas: Relação de
composição de Baixas de IRRF e razão contábil.
(...)
Ainda visando a comprovação dos registros contábeis que reconheceram as
retenções do imposto de renda na fonte e que deram origem ao saldo negativo de 20
Trimestre de 2004, apresenta-se no Anexo 09 diversos exemplos de liquidações
financeiras para confirmação das informações trazidas pelo contribuinte quanto ao
período considerado para retenção do IRRF, não sendo apresentada a totalidade das
liquidações em virtude do grande volume de documentação. Para cada exemplo são
apresentados os seguintes documentos:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

a) Demonstrativo do registro contábil processado, dados da nota fiscal, o valor
liquido recebido;
b) Extratos bancários de contas correntes comprovando o valor liquido
recebido;
c) Páginas do diário para os exemplos de liquidação financeira apresentados
onde constam as contabilizações processadas.
(...)
O que se argumenta, a respeito da afirmação d confirmação de todas as
retenções consideradas pelo co a não e que alguns de seus clientes (contratantes)
possam ter prestado inforrriações com divergência temporal em relação ao
procedimento adotado pelo contribuinte, como no caso de faturas emitidas em um mês
e liquidadas financeiramente em período posterior, momento em que o contribuinte
considera o crédito pela retenção do imposto de renda.
Podem ocorrer diferenças temporais na composição das retenções quando
confrontadas as informações que o contribuinte prestou no • PER/DCOMP Retificador
n° 36427.94930.271006.1.7.02-0248 e na DIPJ 2005 (Ano-calendário 2004) Ficha
12A linhas 13 e 14, em relação às informações prestadas pelos Tomadores de Serviços
em suas DIRF's (Declaração de Imposto Retido na Fonte).
(...)
Portanto podem ocorrer diferenças temporais na composição das retenções
quando confrontadas as informações que o contribuinte prestou no PER/DCOMP
Retificador n° 39124.57894.271006.1.7.02-6150 e na DIPJ 2005 (Ano-calendário
2004) Ficha 12A linhas 13 e 14, em relação às informações prestadas pelos
Tomadores de Serviços em suas DIRF's (Declaração de Imposto Retido na Fonte).
Informamos, ainda, que do montante IRRF apurado pelo contribuinte no valor
de R$ 274.936,08 (conforme comprovantes das fontes pagadoras), a importância de
R$ 934,61 é relativa a alguns Tomadores de Serviços que retiveram o IRPJ destacado
nas Notas Fiscais/Faturas, cópias anexas, e não entregaram os "Comprovantes de
Retenções", o que é 410 comprovado pelo contribuinte através da escrituração da
liquidação destas faturas, conforme páginas do Livro Diário no 068 (Anexo 11), e
demonstrado a seguir:
(...)
Ao final, requer:

Por todo o exposto, esperando ter fornecido todos os esclarecimentos para
elucidação dos fatos ocorridos e colocando-nos, ainda, 6 disposição para outras
informações porventura necessárias, solicita o reconhecimento das retenções de IRPJ
ora comprovadas e por consequência o reconhecimento do "Saldo Negativo IRPJ do 2
0 Trimestre de 2004" de R$ 271.568,96 bem como dos valores compensados através
do
PER/DCOMP
Retificador
no
36427.94930.271006.1.7.02-0248
e
dos
PER/DCOMP's 28074.70792.310106.1.3.02-0545, 09210.47098.050406.1.3.02-6083,
07621.85517. 160808.1.3.02-6700, homologando os processos de compensações
efetuados nos 04 (quatros) PER/DCOMP's. Solicita ainda, caso os exemplos
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

apresentados, que confirmam a origem do crédito pela retenção e os procedimentos de
reconhecimento pelo contribuinte, não sejam considerados suficientes pela D.
autoridade julgadora, seja determinada diligencia para a confirmação de todos os
recebimentos de clientes ocorridos no 2o Trimestre de 2004. Espera ainda, seja dado
imediato efeito suspensivo a cobrança pretendida pelo ou cancelamento do débito no
valor original consolidado de R$ 6252,72”.

Em sessão de 19 de setembro de 2018 (e-fls. 794) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator confrontou os documentos juntados pela recorrente com os dados
constantes dos sistemas da RFB, resultando na elaboração da tabela de e-fls. 800/801,
confirmando outros valores de retenção além daqueles reconhecidos no despacho decisório.
Ao final, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 265.814,14 (e-fls. 802),
ainda inferior aos R$ 271.568,96 informados em DCOMP (diferença R$5.754,82)

PERDCOMP
DD
DRJ
IRPJ devido
R$ 144.422,27
R$ 144.422,27
R$ 144.422,27

retenções

Fonte confirmadas - DIRF
R$ 415.991,23
R$ 365.269,12
R$ 365.269,12
Fonte confirmadas - Comprovantes
- DIRF - Acórdão

R$ 13.402,41
Fonte confirmadas - Comprovantes

R$ 31.564,88

R$ 410.236,41

CSLL a pagar
-R$ 271.568,96
-R$ 220.846,85
-R$ 265.814,14

Ciente da decisão de primeira instância em 12/11/2018 (e-fls. 805), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 11/12/2018 (e-fls. 806), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
A tese de defesa da recorrente no seu Recurso Voluntário está centrada na
justificativa de que as glosas das retenções decorreram daquilo que chama de “diferenças
temporais”, termo que, segundo o teor do texto recursal, significa que os seus serviços teriam
sido prestados num trimestre, com a devida emissão da nota fiscal, mas que foram considerados
pela recorrente apenas no trimestre do recebimento do preço pelo serviço, adotando na
contabilização destas retenções o regime de caixa, ainda que em nenhuma parte dos recursos a
recorrente utilize esta expressão.
A recorrente demonstra por meio de tabela (e-fls. 816, por exemplo) que admite
que os valores glosados correspondem à operações amparadas por notas fiscais emitidas em
outros período de apuração.
No ponto em que contesta a decisão da DRJ de não reconhecer alguns
comprovantes de rendimentos por não constar nestes qualquer retenção ocorrida no 2o trimestre
de 2004 (vide voto na e-fls. 801 – segundo parágrafo), afirma a recorrente apenas que esta
decisão “está equivocada” (e-fls. 816), sem ao menos apresentar qualquer argumento válido que
demonstre o equívoco alegado.
Portanto, não há qualquer base legal para justificar a contabilização as retenções
pelo regime de caixa, limitando-se a repetir que estaria adotando o que chama de “princípio da
prudência”. As normas legais e Solução de consulta transcritas nas duas peças de defesa não
corroboram a tese da recorrente, não fazendo nem menção à contabilização pelo regime de caixa.
O procedimento da recorrente não possui qualquer fundamento legal. O artigo 41
da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina que no casos de empresas tributada pelo lucro
real, a dedução de tributos deve obedecer o regime de competência:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.”
A mesma lei 8.981/1995 (link), no seu artigo 25 prescreve que os rendimentos
das pessoas jurídicas são tributadas à “medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem
sendo auferidos.” 1
Ou seja, tanto o rendimento auferido quanto o tributo retido devem ser
computados no período de apuração em que ocorridos, obedecendo o regime de competência.

1 Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas,
será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

Visando dirimir quaisquer dúvidas, o Secretário da RFB editou o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 8/2014 esclarecendo que a retenção de IRPJ ocorre na data da emissão da
nota fiscal:

“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Solução de Consulta no 307, da lavra da Coordenação Geral de Tributação COSIT
de 17 de dezembro de 2019 estabeleceu uma distinção entre o significado do conceito de
“crédito” de um rendimento quando se tratar de rendimento de pessoa jurídica ou de pessoa
física.
No caso de pessoa jurídica, a COSIT entende que o termo “creditar” um
rendimento significa registrar a crédito do beneficiário a renda auferida, e não o crédito
(depósito) em conta corrente:
16. Vale acrescentar que a disponibilidade jurídica da renda e proventos de
qualquer natureza está associada ao regime de competência de reconhecimento
de receitas e despesas, adotado pela legislação comercial e pela legislação
tributária, mormente para fins de apuração do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), especialmente pelas empresas tributadas pelo lucro
real (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das S.A., arts. 177 e 187, §
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901667/2010-72

1o; RIR/2018, art. 258, § 1o, arts. 259, 265, 286 e 587, § 2o). Conforme esclarece
o Parecer Normativo CST no 58, de 1o de setembro de 1977, o “regime de
competência costuma ser definido, em linhas gerais, como aquele em que as
receitas ou despesas são computadas em função do momento em que nasce o
direito ao rendimento ou a obrigação de pagar a despesa”.
17. Assim, nas hipóteses de incidência do Imposto sobre a Renda na fonte em
relação a rendimentos auferidos por pessoas jurídicas, tal como demonstra sabê-
lo a Solução de Consulta n.o 307 Cosit Fls. 66 consulente, o termo crédito
significa o crédito contábil, efetuado por pessoa jurídica, em conta do
passivo, nominal ao beneficiário – orientação já consignada no Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 8, de 2 de setembro de 2014, e, ainda, na
Solução de Divergência Cosit no 26, de 31 de outubro de 2013, e nas Soluções
de Consulta Cosit no 161, de 24 de junho de 2014, e no 153, de 2 de março de
2017.

Portanto, entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 910
DF CARF MF
Original